Tribunal: TJPA
Processo: 0805062-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805062-96.2022.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ALBERT SOUSA COELHO, ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MIKAELA ILCIANE MARQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, BRUNO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0805062-96.2022.8.14.0051.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADOS: ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES, ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA E BRUNO RIBEIRO DA SILVA.

2º, 3º E 4º APELANTES: ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO PARTICULAR: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA 19.567.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03).

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
DA CONDENAÇÃO DE BRUNO RIBEIRO DA SILVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ENTORPECENTES.
TESE REJEITADA.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI UM DOS AUTORES DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE O ACUSADO BRUNO RIBEIRO É TAXISTA LICENCIADO, TENDO RECEBIDO UMA CHAMADA, MOMENTO EM QUE REALIZOU O TRANSPORTE DO ACUSADO ALEXANDRE. RESTOU COMPROVADO QUE A MOCHILA PERTENCIA AO ACUSADO ALEXANDRE, SENDO QUE NELA QUE FOI ENCONTRADO O ENTORPECENTE, CONSEQUENTEMENTE, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE BRUNO, HAJA VISTA QUE TAXISTAS NÃO REALIZAM A REVISTA DE ITENS PESSOAIS DE PASSAGEIROS.

2.
DA CONDENAÇÃO DE ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06.
NÃO ACOLHIMENTO.
ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO. MERO CONCURSO EVENTUAL. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS.
IN CASU,
A ABORDAGEM DOS ACUSADOS SE DEU DE FORMA ROTINEIRA, O QUE DE PLANO, AFASTA AS SUAS DEDICAÇÕES EM ATIVIDADES CRIMINOSAS.

3.
DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DA DOSIMETRIA DA PENA DOS ACUSADOS ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA.
DESPROVIMENTO.
NÃO SE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PORQUANTO OS APELANTES PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, ANTE SUAS PRIMARIEDADES, A AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E DE INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA.

P R E L I M I N A R

DA ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.
IMPROVIMENTO.
TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI. CONFORME SE VERIFICA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, A POLÍCIA CIVIL DESLOCOU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DO RÉU NO INTUITO DE CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO EM DESFAVOR DELE, E QUE NAQUELA OCASIÃO, DETECTOU A EXISTÊNCIA DE CERTA QUANTIDADE DE DROGAS ILEGAIS, RESTANDO CONFIGURADO O ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE.

M É R I T O

1. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES ALBERT COELHO E MIKAELA MARQUES (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) E ALEXANDRE PEREIRA (CULPABILIDADE). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

2.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.
IMPROVIMENTO.

EM ANÁLISE DOS AUTOS, AINDA QUE A QUANTIDADE DA DROGA NÃO SEJA ELEVADA, A NATUREZA E NOCIVIDADE DELA, ENSEJA UMA MAIOR RESPOSTA ESTATAL NO MOMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, JUSTIFICANDO, PORTANTO, A APLICAÇÃO DA REDUTORA NOS PATAMARES DE 1/5 (ALBERT) E 1⁄4 (MIKAELA E ALEXANDRE). IMPORTANTE FRISAR, QUE, O MAGISTRADO DO FEITO, AO RECONHECER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA, PORQUANTO POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR A REDUÇÃO NO
QUANTUM
QUE ENTENDA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO DELITO PERPETRADO.

3.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TESE REJEITADA.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
OS APELANTES FOIRAM FLAGRADOS PORTANDO MAIS DE 2KG DE COCAÍNA. AS NEGATIVAS DE AUTORIA PRESTADAS PELOS RÉUS EM JUÍZO NÃO OBSTAM A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICO, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDOR DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES ALBERT SOUSA COELHO E MIKAELA ILCIANE MARQUES.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
TESE REJEITADA.
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROVAM QUE OS ACUSADOS POSSUÍAM EM SUA RESIDÊNCIA ARMA DE FOGO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DESSE MODO, ANDOU BEM O JUÍZO
A QUO
AO ASSENTAR NO ÉDITO CONDENATÓRIO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO TIPIFICADO NO CÓDIGO PENAL, CONFERINDO VALIDADE AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES
. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAGILIDADE OU FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA PRÁTICA DELITIVA
.
MANTIDA A CONDENAÇÃO.
O CRIME EM QUESTÃO É CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO, DE FORMA QUE A INEQUÍVOCA POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES TORNA DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL OFENSIVO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL.

Recurso do Ministério Público CONHECIDO e DESPROVIDO
.

Recursos interpostos por
Albert Sousa Coelho, Mikaela Ilciane Marques e Alexandre da Silva Pereira
PARCIALMENTE CONHECIDOS e nesta parte, IMPROVIDOS, mantendo as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo primeiramente a pena de reclusão (Albert). À pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo primeiramente a pena de reclusão (Mikaela). À pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária, convertidas em quatro cestas básicas no valor de meio salário-mínimo, pelo crime de tráfico de entorpecentes (Alexandre).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
. Quanto ao recuso dos apelantes
Albert Sousa Coelho, Mikaela Ilciane Marques e Alexandre da Silva Pereira
foram

julgados
PARCIALMENTE CONHECIDOS e nesta parte, IMPROVIDOS
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 13118791), que condenou os acusados respectivamente às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo primeiramente a pena de reclusão; à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo primeiramente a pena de reclusão, e, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária, convertidas em quatro cestas básicas no valor de meio salário-mínimo, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Na
denúncia
(fls. 305/311, ID nº 13118687), o representante do Ministério Público narrou que no dia 28/04/2022, por volta das 10:10 horas, na Comunidade Cucurunã, em Santarém/PA,
policiais militares realizavam ronda ostensiva quando foram avisados por um motociclista que há poucos metros dali, haviam pessoas comercializando drogas em uma residência.

Os policiais, então, dirigiram-se ao local indicado e, no caminho, avistaram um táxi – veículo marca FIT, modelo Palio, placa NSY 4756, cor prata – vindo da direção da casa informada. Ao avistar a guarnição, o motorista do referido veículo mostrou-se nervoso, motivo pelo qual os policiais lhe deram ordem de parada.

No veículo, vinham o motorista, identificado como
BRUNO RIBEIRO DA SILVA,
ora denunciado, e outro indivíduo no banco do carona, na frente, identificado como
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA,
também denunciado, o qual tentou esconder uma mochila embaixo do banco.

Procedeu-se a abordagem e, então, os dois indivíduos saíram do veículo, sendo encontrada poder de
ALEXANDRE
a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) e dois aparelhos celulares. Dentro do veículo, encontrou-se a mochila no banco da frente do carona, a qual continha em seu interior
01 (um) “tablete” inteiro, identificado com as iniciais R7, e mais um pedaço de um “tablete”, ambos aparentando ser “cocaína” em barra, e mais 40 (quarenta) pedaços menores da mesma substância.

Durante o procedimento, o denunciado
ALBERT SOUSA COELHO
aproximou-se pilotando uma motocicleta Honda Bros, placa QEO6F18, cor preta, trazendo como carona o adolescente Alonso Erik Sousa Coelho, sendo estes também abordados pelos policiais para averiguações, oportunidade em que
ALBERT
declarou que iria comprar gás e, de fato, eles estavam com uma botija de gás na moto. No entanto, consoante relato dos policiais, neste momento o denunciado
BRUNO
informou que tinham pego as substâncias com a pessoa que estava pilotando a moto, pelo que todos os indivíduos foram colocados na viatura, sendo solicitado à
BRUNO
os levasse até a residência onde tinham recebido as substâncias, que, por sinal, pertencia a
ALBERT
.

Ao adentrarem o imóvel, encontraram a denunciada
MIKAELA ILCIANE MARQUES,
companheira de
ALBERT
, e, durante vistoria no interior da casa, foi encontrada mais uma grande quantidade de substância, aparentando ser “cocaína”. Por conseguinte, em uma mesa na área de trás da residência, foi encontrada outra parte das substâncias, 02 (duas) balanças de precisão e outros materiais, como Barrilla/Elevador de pH, utilizados para manipulação da droga.

Ademais, em um dos quartos da residência foi encontrada uma
arma de fogo, tipo espingarda, calibre 20, com 04 (quatro) munições intactas, e duas caixas de munições calibre .22.
Dentro de uma bolsa feminina foram encontrados mais alguns pedaços da supracitada substância, além de um relógio da marca Invicta, um notebook e a quantia de R$1.721,00 (hum mil, setecentos e vinte e um reais) em espécie.

Nesse passo, notou-se, ainda, que na parede da sala haviam anotações com nome e números, provavelmente relacionados à venda das substâncias entorpecentes, sendo apreendido, também, um caderno de arame, com anotações possivelmente da contabilidade referente à traficância, consoante Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 63004925 – pág. 09). Devido à
quantidade
, à
forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão
dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.04.000192-QUI (retirado do Sistema Perícias.Net, em anexo) atestou que os materiais entorpecentes apreendidos em posse do denunciado
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
consistem em:
01 (uma) porção (tipo tablete)
, contendo substância petrificada de cor amarelo esbranquiçada, em formato retangular, envolta por fita adesiva na cor marrom e transparente, tendo afixado um papel com as inscrições R7, pesando, ao total,
1.022g (um mil e vinte e dois gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
01 (uma) porção (tipo tablete)
, contendo substância petrificada de cor amarelada, com fragmentos e grânulos da mesma substância, acondicionados em saco plástico transparente, pesando, ao total, de
496g (quatrocentos e noventa e seis gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
40 (quarenta) porções
de substância petrificada, em tamanho médio, de cor amarelada, embaladas individualmente em plástico transparente, amarrado com nó no próprio plástico, pesando, ao total,
968g (novecentos e sessenta e oito gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”; O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.04.000193-QUI, (retirado do Sistema Perícias.Net, em anexo), atestou que os materiais entorpecentes apreendidos na residência dos denunciados
ALBERT SOUSA COELHO e MIKAELA ILCIENE MARQUES
consistem em:
50 (cinquenta) porções
de substância petrificada em tamanhos variados, de cor amarelada, acondicionadas em plástico transparente, amarrados com nó pelo próprio plástico, pesando, ao total,
742,00g (setecentos e quarenta e dois gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
30 (trinta) invólucros
confeccionados em plástico transparente, todos amarrados individualmente com linha na cor rosa, contendo substância pastosa muito umedecida, de cor amarelo-esbranquiçada, acondicionados em saco plástico transparente, pesando, ao total,
121,97g (cento e vinte e um gramas, novecentos e setenta miligramas
)
,
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
25 (vinte e cinco) porções
de substância petrificada em tamanhos variados, de cor amarelada, acondicionadas em saco plástico transparente, amarrado com nó pelo próprio plástico , pesando, ao total,
344,00g (trezentos e quarenta e quatro gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
10 (dez) porções
de substância petrificada em tamanhos variados, de cor amarelo-esbranquiçada, acondicionadas em saco plástico transparente, amarrado com nó pelo próprio plástico , pesando, ao total,
62,00g (sessenta e dois gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
07 (sete) porções
de substância petrificada em tamanhos variados, algumas delas apresentando grânulos, decorrentes da fragmentação do material, de cor amarelo-esbranquiçada, todas embaladas individualmente em plástico transparente, amarrado com nó pelo próprio plástico, pesando, ao total,
170,00g (cento e setenta gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
05 (cinco) porções
de substância endurecida, porém de constituição pulverulenta. Acondicionadas em plástico transparente, amarrado com nó pelo próprio plástico, pesando, ao total,
22,00g (vinte e dois gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”;
01 (uma) porção de fragmentos de substância petrificada
, em tamanhos variados, de cor amarelada, acondicionados em plástico transparente, amarrado com nó pelo próprio plástico pesando, ao total,
98,00g (noventa e oito gramas),
com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “
COCAÍNA
”. O referido Laudo também destacou
04 (quatro) embalagens
contento substância em pó branco, com resultado negativo para “COCAÍNA”, apresentando em sua composição
ânions carbonato ou bicarbonato
, comumente utilizados de forma ilícita como precursores, solventes, reagentes diversos e adulterantes ou diluentes, na produção, fabricação e preparação de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Tendo em vista a
natureza
e a
expressiva quantidade de entorpecentes,
as circunstâncias da apreensão, bem como os depoimentos dos policiais militares envolvidos, nota-se que as drogas se destinavam à traficância. Ressalta-se, ainda, que o Laudo nº 2022.04.000107-BAL (retirado do Sistema Perícias.Net, em anexo), resultante da perícia de Arma de Fogo e Munições, também apreendidas na residência dos denunciados
ALBERT SOUSA COELHO e MIKAELA ILCIENE MARQUES
, constatou tratarem-se de:
01 (uma) espingarda
, sem marca aparentes, número de série identificável apenas “77”,
calibre 20
, com resultado
POSITIVO
para resíduos de disparos de arma de fogo e com potencialidade lesiva compatível com modelo e calibre, aptas ao fim a que se destinam.
04 (quatro) cartuchos
, marca CBC,
calibre 20
, sendo estes utilizados em tiros de prova da arma periciada;
97 (noventa e sete) munições
, marca CBC,
calibre .22,
estando acondicionadas 50 munições em caixeta de cartão na caixa (embalagem) original da marca, as demais 47 munições em um saco plástico transparente na caixa (embalagem) original da marca.

Agindo do modo acima descrito, os denunciados
ALBERT SOUSA COELHO, ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, BRUNO RIBEIRO DA SILVA e MIKAELA ILCIANE MARQUES
incorreram na prática dos
crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).
Acrescenta-se, ainda, em relação aos denunciados
ALBERT SOUSA COELHO e MIKAELA ILCIANE MARQUES
a prática do delito previsto no
art. 12 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

Na
sentença
(fls. 656/687, ID nº 13118791), o acusado
BRUNO RIBEIRO DA SILVA,
foi absolvido de todas as sanções punitivas descritas na denúncia. Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação ao tráfico), todos os acusados foram absolvidos. Dessa forma, os acusados
ALBERT SOUSA COELHO e MIKAELA ILCIANE MARQUES
foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 (tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), enquanto o acusado
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA,
fora condenado somente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em suas
razões recursais
(fls. 747/762, ID nº 13118816), o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu:
a)
a condenação do acusado Bruno Ribeiro da Silva pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06;
b)
a condenação dos demais acusados pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes, e,
c)
o afastamento do tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 763/766, ID nº 13118817), a Defesa de BRUNO RIBEIRO DA SILVA opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Da mesma forma, em sede de
contrarrazões
(fls. 846/853, ID nº 13118840), a Defesa de ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Em suas
razões recursais
(fls. 796/810, ID nº 13118834), a Defesa de
Albert Sousa Coelho
suscitou preliminarmente
a alegação de obtenção de provas ilícitas por meio da invasão de domicílio, no mérito requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação na fração máxima de 2/3 quanto ao tráfico privilegiado, e, por fim, o direito do réu de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
(fls. 812/825, ID nº 13118836), a Defesa de
Alexandre da Silva Pereira
suscitou preliminarmente
a alegação de obtenção de provas ilícitas por meio da invasão de domicílio, no mérito requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação na fração máxima de 2/3 quanto ao tráfico privilegiado, e, por fim, o direito do réu de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
(fls. 827/844, ID nº 13118838), a Defesa de
Mikaela Ilciane Marques
suscitou preliminarmente
a alegação de obtenção de provas ilícitas por meio da invasão de domicílio, no mérito requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação na fração máxima de 2/3 quanto ao tráfico privilegiado, e, por fim, o direito do réu de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 865/877, ID nº 13480527), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 880/907, ID nº 13840410), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos,
interpostos pela defesa de
ALBERT SOUSA COELHO, ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA e MIKAELA ILCIANE MARQUES
e
PARCIAL PROVIMENTO do recurso
do Ministério Público do Estado do Pará, para condenar os acusados ALBERT, MIKAELA E ALEXANDRE nos termos do artigo 33 e 35 da Lei de drogas.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
a Defesa dos acusados ALBERT, MIKAELA e ALEXANDRE requereu a nulidade das provas obtidas para formar o convencimento do magistrado, condenando os acusados, em razão da violação de domicílio, por parte dos policiais que atuaram na apreensão do entorpecente, o que influenciaria em toda a instrução processual.

Adianto que
não
acolho o ora pedido.

Quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, a entrada dos policiais foi efetivada, após realizada diligências que indicavam fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes em seu interior, inclusive, houve o monitoramento do local.

A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário1, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada na causa, e, por maioria de votos, firmou entendimento no sentido de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.”

Na espécie, consoante entendimento firmado pelo Pretório Excelso evidencia-se a licitude da prova obtida em decorrência da busca e apreensão domiciliar, não prosperando a alegação de violação ao inciso XI do artigo 5º, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização dos moradores.

Ademais, é sabido que o tráfico de drogas na modalidade
guardar
ou
ter em depósito
constitui crime permanente, hipótese em que o flagrante delito configura-se enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, sendo aplicada, portanto, a hipótese do art.5°, XI da Constituição Federal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE
. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)
(STJ – AgRg no RHC: 125789 MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Julgado em 26/05/2020, Quinta Turma, Publicado em 03/06/2020).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
(...) 2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ. 5. Recurso ordinário improvido.
(STJ, RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Assim, as provas são aptas a ensejar a condenação dos apelantes e ao contrário do que aduziu a Defesa, foram produzidas de forma lícita, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
DA CONDENAÇÃO DE BRUNO RIBEIRO DA SILVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ENTORPECENTES.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o acusado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico,
para a percepção da configuração, ou não, do delito de tráfico de drogas tanto a espécie (cocaína) quanto, principalmente, a quantidade da droga apreendida (mais de 2kg), assim como fatores meramente circunstanciais, porém, contextualmente deveras relevantes.

In casu
, o réu é
taxista licenciado, tendo recebido uma chamada, momento em que realizou o transporte do acusado Alexandre. Restou comprovado que a mochila pertencia ao acusado Alexandre, sendo que nela que foi encontrado o entorpecente, consequentemente, imperiosa a manutenção da absolvição de Bruno, haja vista que taxistas não realizam a revista de itens pessoais de passageiros. Afora isso, no momento da abordagem, o taxímetro do carro estava ligado, somando-se ao fato que Bruno colaborou com os policiais em todos os momentos, dando informações sobre o percurso efetivado e reconhecimento de Albert.

Sem sombra de dúvidas a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou provada, demonstrada através dos
Laudos Toxicológicos – fls. 325/329, ID nº 13118691 e fls. 330/344, ID nº 13118692.

No entanto, não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual que remetesse a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo acusado Bruno Ribeiro da Silva, fundamentando corretamente o juiz quando da sentença sua absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP (por não haver prova suficiente para condenação), não comprovando sua autoria.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido estava traficando entorpecentes.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria não foi devidamente comprovada, não sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas de todo esclarecedores.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24/06/2021).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

2.
DA CONDENAÇÃO DE ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06.

Neste tópico o Ministério Público requer a condenação dos acusados pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes, adianto que não vislumbro cabimento o requerimento do
Parquet
, uma vez que a inexistência de prova certa a respeito da estabilidade, permanência e do
animus associativo
entre os agentes.

Entende-se que para a caracterização do delito em questão é imprescindível a existência de prova robusta quanto ao dolo específico dos agentes em formar uma associação entre duas ou mais pessoas de forma estável, permanente e organizada, devendo estar nítida a divisão de tarefas com a finalidade voltada para o tráfico de drogas.

Neste sentido, dispõe o artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, ao tipificar o crime de associação para o tráfico de drogas:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 desta Lei:

Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Ao comentar esse dispositivo, esclarecendo se tratar de verdadeira quadrilha específica para o crime de tráfico, leciona Guilherme de Souza Nucci que "
demanda-se a prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
" e "
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.
” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1’, 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 414).

Da mesma forma, Renato Brasileiro de Lima disserta que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar
”, ressaltando, ainda, que, “
para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico de drogas”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 8ª ed., Editora JusPodivm, 2020, p. 1080-1081).

Não parece ter sido outra a conclusão à que chegou Renato Marcão ao ensinar que “
é preciso identificar certa permanência na societas criminis, que não se confunde com mera coautoria
”.

E prossegue:

“Exige-se o dolo específico, vale dizer, um especial fim de agir. (...) Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes”
(Tóxicos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 251-253).

A jurisprudência da Corte Superior também é firme quanto à necessidade da presença de vínculo associativo e
animus
de estabilidade e permanência para a configuração do tipo penal.

No presente caso compreende-se que não há prova suficiente da existência desse ânimo associativo e nem da estabilidade e permanência.

Não constam nos autos informações de que os acusados exerçam qualquer atividade criminosa com habitualidade, ou seja, investigações anteriores que apontam os Apelados de maneira ativa no transporte, guarda, manejo ou quaisquer outros verbos do artigo 33 da lei de drogas.

No mais, não se foi explorado essa situação durante a instrução, pois todos os depoimentos apontam que a abordagem dos acusados se deu de forma rotineira, o que de plano, afasta a sua dedicação em atividades criminosas. Sabe-se que para ocorrer comprovação do enquadramento de uma conduta no tipo penal do artigo 35, três requisitos são exigidos, a saber: o concurso de agentes, o especial fim de agir e a estabilidade ou permanência da associação criminosa.

Destarte, não há qualquer prova suficiente acerca da permanência e estabilidade da associação, uma vez que ficou devidamente comprovado que os apelados não integram qualquer associação criminosa, até mesmo pelos depoimentos dos policiais militares que testemunharam no presente feito.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO. MINORANTE. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, NOS TERMOS DO VOTO.
1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. O liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, desprovido de apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, impõe a absolvição. 3. Absolvida do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. Ordem concedida para absolver a paciente da imputação do delito de associação para o tráfico, com extensão aos corréus DANIEL e THIAGO, e aplicar a minorante do tráfico pivilegiado, com extensão apenas a DANIEL, redimensionando-se as penas, nos termos do voto.
(STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

3.
DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DA DOSIMETRIA DA PENA DOS ACUSADOS ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA.

O Ministério Público por fim, requer o afastamento da benesse do tráfico privilegiado da dosimetria da pena dos acusados.

Da mesma forma, também não acolho o pedido da Defesa.

Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida, o que ocorre no presente caso, vez que, não ficou patente a dedicação a atividades criminosas, sendo a decisão acertada pelo juízo sentenciante.

E ainda, a certidão de antecedentes criminais dos Apelados encontram-se acostada aos autos, onde não consta qualquer condenação transitada em julgado, e nem mesmo qualquer outra ação penal em curso em seu desfavor.

Dessa forma, não se justifica o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto os apelantes preenchem todos os requisitos para a concessão do benefício, ante suas primariedades, a ausência de maus antecedentes e de indicação de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENAS-BASE - EXACERBADAS - REDUÇÕES - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADES – CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO - MATÉRIA A SER DELIBERADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Encontrando a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a ocorrência do delito de tráfico de drogas, há de ser confirmada a sentença condenatória quanto ao apelante. 2. As penas-base fixadas com excessivo rigor devem ser reduzidas. 3. Verificado que o acusado é primário, de bons antecedentes, não integrante de associação criminosa, cabível a redução das penas com base na causa prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 4. Preenchidos os requisitos dos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, é de ser fixado o regime aberto para cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Mesmo que o apelante esteja sob o pálio da assistência judiciária, será mantida a condenação nas custas processuais, devendo o pedido de isenção de o pagamento ser promovido no Juízo da Execução. 6. Provimento parcial ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10672150067375001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020).

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES ALBERT SOUSA COELHO, MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA.

1. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao acusado ALBERT SOUSA COELHO, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime de tráfico, e, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto a acusada MIKAELA ILCIANE MARQUES, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para o crime de tráfico, e, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto ao acusado ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, a sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para o crime de tráfico, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Acerca da
culpabilidade
, mantenho-a como intensa, o juiz ao valorá-la para o acusado ALBERT, justificou pela
quantidade de entorpecentes, bem como pela variedade das munições, principalmente pelo fato de ser o dono da droga apreendida, não só na sua residência, mas aquela encontrada na posse de Alexandre, o qual adquiriu a substância entorpecente com o próprio Albert, em sua residência, demonstrando ter um mínimo de organização na comercialização da droga, o suficiente para a preparação de quantidades razoáveis com potencial para envio a outras cidades, como ficou demonstrado no presente caso. Para a acusada MIKAELA, embora não fosse a dona da droga (assumida por Albert), não apenas sabia da traficância que ocorria debaixo de seu teto como prestava no auxílio no preparo do entorpecente para fins de comercialização. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, valorou-se pela alta quantidade e variedade das munições. Já para o acusado ALEXANDRE, valorou-se a culpabilidade, em razão da quantidade significativa de entorpecente que seria enviada para cidade próxima desta comarca.

No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
foram graves, pesando em desfavor dos réus ALBERT e MIKAELA,
porquanto a traficância ocorria no mesmo ambiente em que residiam crianças e adolescentes, ficando tais pessoas expostas naquele ambiente a todos os perigos inerentes a esse tipo de atividade ilícita.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é apenado com reclusão de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é apenado com detenção de
01 (um) a 03 (três) anos,
não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base para o acusado ALBERTO quanto ao crime de tráfico
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
enquanto que para o crime de posse irregular de arma de fogo
em 06 (seis) meses
,
já para a acusada MIKAELA
quanto ao crime de tráfico
em 01 (um) ano e 03 (três) meses,
enquanto que para o crime de posse irregular de arma de fogo
em 06 (seis) meses
,
e, para o acusado ALEXANDRE
quanto ao crime de tráfico
em 08 (oito) meses,
acima do patamar mínimo, quando os réus ostentam circunstâncias do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstância judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Logo,
o Juízo monocrático agiu dentro dos ditames legais, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

2.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de dois terços, uma vez que foi apreendido mais de 2kg de cocaína, mostrando-se adequado os patamares de redução de 1⁄4 e 1/5, como procedido pelo julgador singular.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

In casu
,
na sentença, o juízo de primeiro grau aplicou o benefício em 1/5 para ALBERT e 1⁄4 para MIKAELA e ALEXANDRE, por entender que eram esses os patamares que os acusados faziam jus, o tendo feito de forma fundamentada.

Em análise dos autos, a quantidade da droga restou elevada, comprovando a natureza e nocividade dela, ensejando uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, justificando, portanto, a aplicação das redutoras nos patamares de 1/5 e 1/4.

Importante frisar, que, o Magistrado do feito, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para aplicar a redução no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum da diminuição.

No mesmo sentido o precedente:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA – PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR – APL: 00234678120198160014, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Julgado em 10/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Publicado em 11/05/2021).

Destarte, incabível o aumento para 2/3 da aludida causa de diminuição ao apelante.

3.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Da análise constata-se que

os apelantes requereram o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES MIKAELA ILCIANE MARQUES E ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelos Laudos Toxicológicos Definitivos,
(fls. 325/329, ID nº 13118691 e fls. 330/344, ID nº 13118692)
, sendo apreendido com o acusado
Alexandre
,
1 tablete de cocaína, pesando 1.022,00g; 1 tablete de cocaína pesando 496,00g e 40 porções de cocaína, pesando 968,00g
. Já com a acusada
Mikaela
foi apreendido
50 porções de cocaína, pesando 742,00g; 30 invólucros de cocaína, pesando 121,97g, 25 porções de cocaína, pesando 344,00g; 10 porções de cocaína, pesando 62,00g; 1 porção de cocaína, pesando 98,00g; 1 embalagem com cocaína pesando 220,00g e 1 embalagem de cocaína pesando 586,00g.

No tocante a
autoria
delitiva, o apelante Alexandre foi abordado pelos
agentes que estavam fazendo diligências, sendo encontrado portando certa quantidade de droga, a qual informou que conseguiu o entorpecente em uma casa, onde estava Mikaela, sendo detida manipulando entorpecentes, na companhia de seu marido, o demais acusado Albert, e seus filhos menores de idade.

Os Policiais Militares
MARCIO ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA
e
FLAVIO LINCOLN DE CASTRO MELO
, em juízo afirmaram:

QUE no local lá, no ramal dos Coelhos, foi avistado um taxi e fizemos a abordagem; QUE antes disso tinha um senhor que tinha falado pra gente que na região havia tráfico de drogas essas coisas; QUE nós fizemos a abordagem e o motorista se demonstrou um pouco nervoso durante a abordagem e o foi feita a revista pessoal nos dois, a busca pessoal nos dois e o passageiro tinha uma certa quantidade de dinheiro e próximo ao corpo dele tinha uma bolsa; QUE próximo do corpo dele tinha uma bolsa com uma certa quantidade de drogas; QUE foi indagado sobre onde ele conseguiu o entorpecente e ele informou que foi em uma casa próxima e tinha ido buscar pra ir levar em uma embarcação, se eu não me engano, que ele ia deixar; QUE chegando nessa casa foi avistado, ainda (...) uma senhora, um senhor e algumas crianças (...) manipulando aparentemente a droga né; QUE nós resolvemos entrar e constatamos do que se tratava; QUE foi questionado se recordava se haviam apetrechos, algumas outras coisas para preparar, sendo respondido: tinha, barril, que eles usam pra manipular material entorpecente e outros papelotes pra fazer o embalo do material; QUE foi questionado se recorda de ter encontrado alguma arma de fogo: sim, foi encontrado arma de fogo e munições e uma certa quantidade também em dinheiro em espécie com o dono da casa; QUE se recorda o tipo da arma: uma arma grande (...); QUE quando entramos no ramal fomos abordados por um cidadão e ele informou que naquela região tinha algumas pessoas traficando, aí nos avistamos um taxi (...) fizemos a abordagem de rotina e encontramos no interior do veículo; (....) QUE foi perguntando quem é que indicou para a polícia onde estava a droga e a casa: foi o cidadão que estava de passageiro (ALEXANDRE); QUE foi perguntando onde estava a mochila com as drogas no carro: estava embaixo, próximo ao corpo dele (...); QUE foi perguntado o que tinha dentro da mochila: uma certa quantidade de dinheiro e droga (...); QUE ele informou para a guarnição que ele só foi buscar a droga e levar na embarcação (...); QUE quando a gente estava no deslocamento, o taxista informou, que vinha dois numa moto, informou que um dos passageiros era dono da residência onde ele tinha ido buscar (...) levando um botijão; QUE foi questionado se o motorista sabia que era droga: não, não, ele falou que ele só foi mesmo pegar o passageiro, não sabia da onde tinha droga, o que era, o que tinha que buscar na residência; QUE foi perguntando se o taxista, no momento em que indicou a pessoa que era dona da casa onde pegaram as drogas, afirmou que pegou as drogas naquela residência: não, foi na casa do rapaz que veio na moto, que eles tinham ido buscar droga; QUE foi questionado se ele chegou a falar “droga”: não, não, eu que tô falando (...): QUE foi questionado se ele (motorista) aparentava estar conectado com o passageiro dele: a princípio, aparentemente, não (...); QUE ele só negou depois que nós encontramos a droga né, nós fomos indagar ele e ele falou que apenas era o motorista (...); QUE foi questionado se o rapaz da moto estava acompanhado ou sozinho: estava um rapaz com ele (...); QUE tinha uma quantidade de dinheiro com eles e um botijão que eles estavam indo, abastecer, trocar (...); QUE ele informou onde é a residência e o motorista também confirmou que ele tinha ido lá buscar naquele local; QUE foi questionado se ALEXANDRE chegou a confirmar se era lá que tinha pegado a droga: sim; QUE estavam na mesa, estavam manipulando em cima de uma mesa (...); QUE foi perguntando se era a mulher que estava manipulando lá: sim; QUE foi perguntando se haviam mais pessoas com ela: uma criança, acho que filho dela, um bebezinho de colo, uma aparentemente menor que estavam manipulando; (...) QUE o muro da frente era baixo, o portão estava aberto e deu pra visualizar; QUE (...) só confirmaram que eles faziam tráfico naquela região; QUE tinha balança de pressão, barril; (...) QUE na parede tinha umas anotações e tinham um caderno também, anotações, supostamente do tráfico; QUE tinha nome e números; QUE foi questionado se recordava sobre o local onde a arma de fogo foi apreendida: foi no quarto (...); QUE até porque o armamento não condiz com a munição que foi encontrada, também né, foi encontrada munição dela e uma outra munição (...); QUE foi perguntando se o restante da droga foi encontrado na casa de MIKAELA e ALBERT: tudo encontrado na casa deles, tirando a mochila e o primeiro montante em dinheiro (...); QUE não tinha conhecimento que eles traficavam ali por perto, foi durante a abordagem mesmo que se deu todos os fatos. (...)

Interrogada, a denunciada
MIKAELA ILCIANE MARQUES
em juízo negou os fatos, aduzindo:

QUE a droga não era sua. QUE não autorizou a entrada dos policiais em sua residência; QUE chegou a ser agredida por um dos policiai, dizendo que este cortou ela, que deu três tapas e fez comer droga; Disse ela que reconheceu um destes policiais que estava presente neste dia; QUE não saberia informar o nome desse policial; Que confirma que era um que usava a farda da ambiental; Que um deles tinham praticado esses atos; confirma que isso foi dito na audiência de custódia; QUE disse que a arma encontrada no local pertencia ao seu pai, que este usava ela para caça; QUE a munição de 22 também era de seu pai.

Já o acusado
ALBERT DA SILVA PEREIRA
em juízo exerceu seu direito ao silêncio.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos acusados, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES ALBERT SOUSA COELHO E MIKAELA ILCIANE MARQUES.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

A Defesa sustenta a
necessidade de a absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o delito de posse ilegalmente de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta, prescindível assim o resultado naturalístico, uma vez que o risco de lesão é presumido, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados.

Com efeito, o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, previsto no artigo 12, da Lei no 10.826, de 2003, se trata de crime formal e de perigo abstrato, que não exige nenhum resultado naturalístico para sua configuração.

Note-se que o intuito do legislador foi proteger os bens jurídicos tutelados pelo Estado, evitando, assim, que estes sejam violados por atos decorrentes da conduta considerada típica. O objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse de arma de fogo à margem do controle estatal.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, para configuração do tipo penal descrito no artigo 12, da Lei no 10.826, de 2003, mostra-se dispensável a comprovação do perigo concreto, sendo considerada típica a simples conduta de possuir a arma de fogo e/ou munições em desacordo com determinação legal. Note-se, ainda, que a norma penal incriminadora do artigo 12, da Lei no 10.826/2003, ao descrever a conduta ilícita não exige a posse da munição acompanhada da arma de fogo, de modo que, para a configuração do crime descrito no referido artigo (tipo penal de conteúdo múltiplo) basta a subsunção da conduta do acusado a um dos verbos ali presentes.

Por outro lado, não se pode negar que na maioria das vezes quem adquire munição já possui uma arma de fogo, sendo que esta, uma vez municiada, poderá ser empregada na prática de crimes colocando em risco o meio social.

Portanto, restando demonstrado através do Laudo de fls. 319/321, ID nº 13118689, que os acusados possuíam em sua residência 01 espingarda calibre .20, em condições de funcionamento, com potencialidade lesiva, além de 04 cartuchos calibre .20, e, ainda 97 munições marca CBC, calibre .22, sem possuir a devida autorização legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, caracterizando a tipicidade da conduta do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Portanto, não há falar em absolvição, visto que a fundamentação descrita no julgado demonstra a existência de provas a apontar a subsunção da conduta a previsão do artigo 12 da Lei 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação nos termos proferidos.

Destaca-se também que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os crimes de posse ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. 2. Não se admite a excepcional aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, em que foi apreendida razoável quantidade de munições de calibres diversos (18 munições de calibre .22 e 10 de calibre .38). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.045.780/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO ABSTRATO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
(...) 2. Constatado na origem que o réu possuía em sua residência 3 armas e 2 munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a conduta estabelecida no art. 12 da Lei 10.826/03. 3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, de forma que a inequívoca posse de armas e munições torna despicienda a comprovação do potencial ofensivo por meio de laudo pericial. (...)
(STJ - AgRg no AREsp: 2035355 TO 2021/0398917-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Ministério Público, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Quanto ao recuso dos apelantes
Albert Sousa Coelho, Mikaela Ilciane Marques e Alexandre da Silva Pereira CONHEÇO PARCIALMENTE, e nesta parte, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo primeiramente a pena de reclusão (Albert). À pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, cumprindo primeiramente a pena de reclusão (Mikaela). À pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária, convertidas em quatro cestas básicas no valor de meio salário-mínimo, pelo crime de tráfico de entorpecentes (Alexandre).

É como voto
.

Belém, 09/08/2023